Tribunal: TJES
Processo: 5008231-59.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008231-59.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ANAECI DE SOUZA SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº: 5008231-59.2024.8.08.0111

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida: ANAECI DE SOUZA SANTOS

Origem: 1º Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. LOG DE RASTREABILIDADE. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE PARA ATESTAR A VÁLIDA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 479, STJ). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) A parte autora, ora Recorrida, ajuizou a presente ação alegando desconhecer a contratação de empréstimo pessoal (contrato nº 495697039) que originou descontos mensais de R$ 25,02 em seu benefício previdenciário. A sentença (Id. 56618094) julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do negócio jurídico, condenar o banco réu a restituir de forma simples o valor de R$ 100,08 e determinar a "liberação da margem consignável", sob pena de multa.

2) O banco réu, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (Id. 66681484) sustentando, em síntese: a) a validade da contratação, que teria sido comprovada pelo LOG de rastreabilidade da transação em caixa eletrônico; b) a impossibilidade de cumprimento da obrigação de liberar margem consignável, visto que o contrato é de empréstimo pessoal com débito em conta, e não consignado.

3) A controvérsia cinge-se em aferir a validade da contratação e a adequação da obrigação imposta na sentença. A relação é de consumo, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, o que não foi feito a contento.

4) O LOG de rastreabilidade (Id. 52600769) juntado pelo Recorrente é documento produzido unilateralmente, insuficiente para demonstrar que a Recorrida manifestou sua vontade de forma livre, consciente e informada sobre todos os termos do negócio. A ausência de contrato assinado ou outra prova robusta da anuência da consumidora caracteriza falha na prestação do serviço.

5) Aplica-se ao caso a teoria do risco do empreendimento, pela qual o fornecedor responde objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes, nos termos da Súmula 479 do STJ. Portanto, não comprovada a legitimidade da operação, a manutenção da sentença que declarou a inexistência do contrato e determinou a restituição dos valores é medida que se impõe.

6) Quanto à obrigação de fazer, assiste razão ao Recorrente ao apontar que o contrato é de natureza pessoal. O comando sentencial que determinou a "liberação de margem consignável" contém erro material. Contudo, tal imprecisão pode ser sanada de ofício por esta Turma, para adequar a decisão à realidade dos fatos, sem que isso implique provimento do recurso.

7) Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

8)
RETIFICO
, de ofício, o erro material na parte dispositiva da sentença para, onde se lê "determinando que a requerida libere a margem consignável de R$ 25,02", passe a constar
"determinando que a requerida se abstenha de efetuar novos descontos na conta corrente da autora referentes ao contrato nº 495697039"
, mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

9) Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)